Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-80.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE INGRESSO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. SITUAÇÃO QUE SE AJUSTA À ASSISTÊNCIA SIMPLES. DEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS APÓS FALECIMENTO DA PARTE. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NEGOCIAÇÃO FIRMADA ENTRE O RÉU E TERCEIRO. TRANSMISSÃO DE DIREITOS QUE NÃO PERTENCIAM AO PROMITENTE VENDEDOR. ATO ILEGÍTIMO. CONSEQUÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 119, caput, do CPC, a intervenção da parte como assistente exige a efetiva demonstração de interesse jurídico. No caso dos autos, considerando-se as alegações em relação ao imóvel descrito na peça inicial, mostra-se viável possibilitar seu ingresso no polo passivo do feito, na qualidade de assistente como forma de prevenir qualquer alegação de infringência ao devido processo legal.
2. Demonstrada a ausência de condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento do próprio sustento ou de sua família, é medida necessária o deferimento da gratuidade de justiça.
3. No caso de sucessão processual, a demora do advogado em informar a morte da parte ao Juízo não é apta a gerar nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento, pois o falecimento não era conhecido.
4. Inexiste a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, porquanto o contrato de cessão do imóvel que se pretende ver rescindido foi entabulado tão somente entre o requerente e o réu, substituído por seu espólio.
5. Comprovado o inadimplemento da parte ré e havendo interesse da parte autora pela rescisão contratual, é necessário o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 475 do Código Civil.
6. Ocorrendo a rescisão do contrato de cessão do imóvel que fundamentou os contratos posteriores, não há que se falar em preservação do direito de terceiro adquirente, podendo haver pertinência tão somente na relação entre este e o vendedor (réu), a fim de discutir um possível ressarcimento em face dos efeitos gerados pela extinção do contrato original.
7. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.